Tribunal: CARF
Processo: 13054.000129/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000129/2005-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.570 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ALBRECHT ERNST GUNTER FRIEDRICH BAESKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afastam-se as glosas das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000129/2005-57
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000129/2005-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, em razão da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de
R$ 5.154,47, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto a pagar no valor de R$ 1.417,47 (fls. 3/4).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-16.971, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 38/40):
Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto a pagar no valor de R$
1.417,47 relativos ao exercício de 2004, em decorrência de glosas de deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual a título de: despesas de instrução. A descrição
dos fatos e a legislação infringida constam da referida notificação.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresenta impugnação esclarecendo que
o valor de R$ 5.154,47 se refere a despesas médicas indevidamente lançadas como
despesas de instrução. Solicita a revisão da glosa efetuada juntando para tanto os
documentos em fls. 7/27.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/09/2008 (fls. 43), o contribuinte, em 14/10/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 44), trazendo os seguintes argumentos:
O requerente apresenta declaração da Escola Superior de Teologia (EST)
informando que o valor de RS 837,50 foi pago como ressarcimento ao pagamento feito
ao Centro Médico, relativo a plano de saúde de grupo de servidores da referida
instituição de ensino.
O requerente apresenta declaração da Instituição Sinodal de Assistência, Educação
e Cultura (ISAEC), informando que o valor de RS 2.803,71 foi pago como
ressarcimento do pagamento feito por ela ao Bradesco Saúde S/A – Multi Saúde
Empresa, relativo ao plano de saúde em grupo de servidores da instituição. Como
amostragem do procedimento para cobrança e recebimento das mensalidades, anexa
cópias de “faturas técnicas” referente aos meses de abril, agosto e setembro/2003,
relacionando os segurados.
Que reconhece o débito em relação as despesas realizadas com o IECLB –Caixa de
Auxílio Fraternal, no valor de R$ 1.313,26, por não poder comprovar o aludido
valor.
Requer, o cancelamento do lançamento em relação aos pagamentos comprovados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/49.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000129/2005-57

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a glosa das despesas médicas, em relação à Escola Superior de Teologia - EST (R$ 837,50) e à
Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura - ISAEC (R$ 2.803,71), ao teor do plano
de saúde em grupo contratado junto ao Bradesco S/A, que foram indevidamente declaradas como
despesas com instrução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, com especial destaque para os documentos ora trazidos com as razões recursais, no
sentido do acatamento das aludidas despesas na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia das declarações fornecidas pelas instituições EST e ISAEC, visando atestar e
demonstrar a efetividade dos pagamentos destinados as despesas médicas e ao plano de saúde em
grupo contratado para seus servidores junto ao Bradesco S/A (fls. 46/47).
Em decorrência, como não houve irresignação em relação à glosa parcial mantida
sobre as despesas com a IECLB - Caixa de Auxílio Fraternal, no valor de R$ 1.313,26, eventual
discussão sobre as mesmas estão preclusas, tornando-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000129/2005-57

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores das glosas em litígio mantidas na decisão de
piso (fls. 39/40):
Relativamente às deduções o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 assim dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5. 844, de 1943, art. 11, § 39).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”
Quanto aos recibos (fls. 7/13) cabe ressaltar que não está comprovado nos autos que a
Escola Superior de Teologia - CNPJ n° 96.746.441/0007-00 tenha a natureza de
prestação de serviços médicos, não podendo tais despesas serem consideradas dedução
a título de despesas médicas.
Também os recibos emitidos pela ISAEC - Instituição Sinodal de Assistência,
Educação e Cultura (fls. 14/19) relativos a “Reembolso Seguro Bradesco” não servem
como documento de prova da natureza da prestação de serviços médico.
Relativamente aos recibos de pagamento do Bradesco, fls. 20/26, cujo Cedente é
IECLB -CAF Caixa de Auxílio Fraternal, saliente-se que os mesmos não
comprovam que os pagamentos se referem a plano de saúde, não podendo, portanto,
tais valores serem deduzidos da base de cálculo.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pelas fontes pagadoras, aliados aos recebidos já
constantes dos autos (fls. 46/47 e 10/22), trazem a indicação dos pagamentos realizados
referentes as despesas médicas suportadas pelo Recorrente em face do plano de saúde
empresarial contratado junto ao Bradesco S/A pelas fontes pagadoras, demonstrando, ao meu
sentir, de forma consistente, a realização dos efetivos dispêndios, restando assim sanados os
vícios apontados na decisão recorrida acerca da natureza da prestação de serviços médicos, razão
pela qual afasto as glosas remanescentes objeto de presente recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à dedução das despesas médicas realizadas, no
total de R$ 3.641,21, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício
2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital